Tribunal: TJES
Processo: 5000015-67.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000015-67.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUAN MARCHEZI IGREJA NADU

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXIGÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO LAUDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE, DA PUBLICIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. REINTEGRAÇÃO ÀS ETAPAS POSTERIORES DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por candidato eliminado do Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2022, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES, para o cargo de Soldado Combatente. A eliminação decorreu de resultado considerado insatisfatório na fase de avaliação psicológica. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, reconhecendo a nulidade da exclusão e determinando a reintegração do autor às etapas seguintes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a avaliação psicológica realizada no concurso público observou critérios objetivos previstos em lei e no edital; (ii) estabelecer se a ausência de fundamentação técnica no laudo psicológico compromete o contraditório e a ampla defesa; (iii) determinar se é cabível o controle judicial do ato administrativo eliminatório fundado em avaliação psicotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial de atos administrativos é cabível nos casos em que se verifica violação a princípios constitucionais, como legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, não configurando afronta ao princípio da separação dos poderes.

4. A jurisprudência do STJ e o Incidente de Uniformização (Processo n. 0916384-05.2009.8.08.0000) firmado no TJES reconhecem a validade do exame psicotécnico, desde que atendidos três requisitos cumulativos: previsão legal, possibilidade de interposição de recurso e adoção de critérios objetivos.

5. O requisito da previsão legal foi atendido, conforme dispõe o art. 1º da Lei Estadual n. 6.184/2000, com a redação da Lei n. 6.839/2001, que estabelece a obrigatoriedade da avaliação psicossomática para ingresso nas corporações militares estaduais.

6. O edital do concurso garantiu ao candidato o direito de apresentar recurso contra o resultado da avaliação psicológica, preservando o contraditório e a ampla defesa.

7. O requisito da objetividade, no entanto, não foi observado. O laudo disponibilizado ao candidato se limitou a declarar sua inaptidão, sem detalhamento técnico dos percentis ou das áreas de insuficiência, impossibilitando a aferição do cumprimento dos critérios previstos no edital.
8. A ausência de pontuação individualizada conforme exigido no edital (percentil igual ou superior a 50%) caracteriza procedimento subjetivo e viola os princípios da legalidade, da publicidade e da ampla defesa.
9. A omissão compromete a transparência da avaliação e impede o exercício efetivo do direito de recurso, tornando impossível o controle da legalidade do ato administrativo de eliminação.

10. O Judiciário, ao exercer controle sobre a legalidade formal do ato, deve anular a eliminação quando não demonstrada a observância dos critérios objetivos mínimos exigidos no edital e pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A avaliação de candidato em exame psicotécnico de concurso público deve observar critérios objetivos previstos no edital, de modo a evitar subjetividade que comprometa a legalidade e a impessoalidade do certame. O recurso administrativo apresentado pelo candidato deve ser respondido de forma fundamentada, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A ausência de detalhamento técnico no laudo psicológico torna nulo o ato de eliminação e enseja a reintegração do candidato ao certame.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 6.184/2000; Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 29.03.2021; STJ, REsp n. 1.689.927/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.05.2018; TJES, AI 5000346-61.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 21.11.2023; TJES, AI 24099163842, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 21.11.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000015-67.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RUAN MARCHEZI IGREJA NADU
Advogados do(a) APELADO: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, FILIPE PIM NOGUEIRA - ES10114-A, JULIANA RODRIGUES SCHULZ - ES18880-A

VOTO

Extrai-se dos autos que o ora apelante se inscreveu no Concurso Público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo – CBMES, regido pelo Edital n. 01/2022, sendo desclassificado em razão do resultado não satisfatório na fase de avaliação psicológica. A Sentença teve julgamento de procedência dos pedidos, com a reintegração às etapas seguintes.

O cerne da controvérsia reside na alegação de ausência de critérios objetivos na avaliação psicossomática realizada pela banca organizadora do concurso público, o que teria comprometido o contraditório, a ampla defesa, e violado os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade.

Feitas tais considerações, não vejo como alterar o entendimento do magistrado sentenciante que foi devidamente fundamentado, considerando os pontos de irresignação do candidato. Explico.

Consoante sabido, é possível o controle pelo Poder Judiciário do ato administrativo, quando verificada hipótese de ferimento dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes. Entretanto, essa não é a hipótese dos autos.

Na verdade, revela-se que
o

Incidente de Uniformização (Processo n. 0916384-05.2009.8.08.0000)

fixou tese acerca da necessidade
de
o edital de concurso público
garantir
minimamente critérios objetivos para
a

fase de
exame psicotécnico,
sendo imprescindível (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes
critérios objetivos
na sua avaliação
.

Neste sentido:

“
[...]1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento, 24099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, 3ª CÂMARA CÍVEL, Julg. 21/11/2011, Pub. 06/12/2011) (grifiei)

Assim, no presente caso, entendo que os requisitos não foram integralmente observados. Explico.

Primeiramente, o art. 1º da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei n. 6.839/2001, estabelece de forma clara a obrigatoriedade da submissão a avaliação psicossomática para ingresso nas corporações militares estaduais, conferindo suporte legal à fase do certame impugnada, estando o requisito preenchido.

No mesmo sentido, m segundo lugar, o item 21.91 do Edital n. 01/2022 do CBMES assegurou expressamente ao candidato a possibilidade de apresentação de recurso contra o resultado da avaliação, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, o ponto nevrálgico reside no terceiro requisito, referente à objetividade da avaliação. E, nesse aspecto, merece acolhimento a fundamentação da sentença de primeiro grau.

Conquanto o edital disponha genericamente sobre os traços de personalidade e habilidades exigidas (itens 21.12 a 21.14), verifica-se que o laudo disponibilizado ao candidato se limitou a uma declaração de inaptidão, desprovida de detalhamento técnico sobre os percentis obtidos ou as áreas específicas de insuficiência, não sendo possível aferir se o resultado efetivamente decorreu da aplicação de critérios objetivos.

Tal omissão compromete a transparência da avaliação, impedindo o candidato de conhecer com precisão os fundamentos de sua eliminação, o que viola os princípios da publicidade e da ampla defesa. A ausência de pontuação individualizada em cada parâmetro psicológico, conforme exigido no próprio edital (percentil igual ou superior a 50%), denota a utilização de critérios subjetivos e discricionários, desprovidos de controle mínimo de legalidade.

Assim, é importante destacar que, embora o controle judicial de atos administrativos não deva se imiscuir no mérito da avaliação técnica, cabe ao Judiciário aferir a legalidade formal do procedimento. E, constatada a ausência de critérios objetivos minimamente demonstráveis, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato de eliminação, como corretamente decidido pelo juízo de origem.

Em contexto análogo, esta Egrégia Câmara já reconheceu a nulidade de eliminação em concurso público por ausência de fundamentação adequada, ao entender que a ausência de detalhamento técnico no laudo psicológico obsta o exercício regular do direito de recurso e compromete os princípios que regem a Administração Pública, senão vejamos:

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A avaliação de candidato em exame psicotécnico de concurso público deve observar critérios objetivos previstos no edital, de modo a evitar subjetividade que comprometa a legalidade e a impessoalidade do certame . O recurso administrativo apresentado pelo candidato deve ser respondido de forma fundamentada, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A participação de membros da comissão organizadora do concurso na banca revisora do exame psicológico configura irregularidade, conforme prevê a Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art . 300; Lei Estadual nº 6.184/2000; Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel . Min. Regina Helena Costa, j. 29/03/2021; STJ, REsp n. 1 .689.927/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 22/05/2018. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50019262920238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA BOMBEIRO EDITAL 01/2022 . EXAME PSICOTÉCNICO. ELIMINAÇÃO. DISPOSIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. AVALIAÇÃO QUE ABRE MARGEM À SUBJETIVIDADE E IMPRECISÃO . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. De acordo com jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a previsão da realização de exame psicotécnico em concursos públicos é legítima, desde que previstos em lei e que os critérios de avaliação estejam descritos de forma objetiva no edital, sendo causa de nulidade o sigilo e a subjetividade na avaliação, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade. Precedentes . II. In casu, constata-se que o Edital em comento reveste-se de objetividade, elencando, de forma clara e pontual, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica, uma vez que estabelece no seu item 21.14 que “será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”. III . Entretanto não houve a indicação satisfatória, ao menos em juízo de cognição embrionária, dos métodos utilizados na avaliação psicológica em ordem a identificar se a metodologia aplicada se conforma, ou não, com a indispensável cientificidade do exame, de modo que, quando se examina a fundamentação que ampara a avaliação psicológica, não se consegue extrair, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais conclui-se pelo desatendimento pela Recorrente dos critérios estabelecidos no Edital. IV. Não se evidenciou em que critério a Recorrente eventualmente não atingiu ao “percentil mediano”, tampouco foram efetuadas considerações acerca de tais aspectos na avaliação psicológica, tornando-se imprecisa – e até mesmo impossível – a identificação dos parâmetros adotados e da escala empregada no questionado exame, o que leva a impossibilidade de controle do Ato Administrativo. V . Recurso conhecimento e parcialmente provido para reformar a Decisão de primeiro grau, determinando que o Recorrido proceda à reintegração da Recorrente no Concurso Público para Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regido pelo Edital nº 01/2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, sem prejuízo de oportuna realização de novo Exame Psicotécnico. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000346-61.2023.8 .08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível).

Dessa forma, diante da inobservância do requisito da objetividade, entendo que a sentença deve ser mantida.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), em razão do desprovimento do recurso, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira